Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REMESSA À VEPEMA.
1.O indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022 não se aplica a condenados cuja pena privativa de liberdade tenha sido convertida em pena restritiva de direitos, conforme estabelecido no art. 8o, inciso I, do referido decreto.
2. Imposta a pena restritiva de direitos, o Juízo competente para apreciar a reconversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e o pleito de indulto é a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA), conforme previsão da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Art. 24, incisos I e VIII).
3. Preliminar de nulidade acolhida para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), com remessa dos autos à VEPEMA.